Tribunal: TJMT
Processo: 1032699-18.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032699-18.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SUPREMO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 34.999.043/0001-44 (APELADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES DE MATOS - CPF: 815.925.581-00 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), SUPREMO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 34.999.043/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º APELO DESPROVIDO E 2º APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OSCILAÇÕES E INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PREJUÍZO À IMAGEM DA EMPRESA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. INCLUSÃO DE DANO MATERIAL OCORRIDO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONVERSÃO DE MULTA EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA PARA PLEITEAR LUCROS CESSANTES.
1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 2º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente a ação para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) Definir a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais e morais decorrentes da oscilação no fornecimento do serviço; (ii) Determinar a adequação dos valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais; (iii) Aferir a possibilidade de conversão da multa cominatória em perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de defeitos na prestação do serviço, consubstanciados em oscilações e interrupções no fornecimento de energia.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o caráter sancionatório e inibitório da medida.

É cabível a inclusão de novos danos materiais quando decorrentes da demora da concessionária em solucionar o problema.

É incabível a conversão da multa em perdas e danos quando a obrigação de fazer é cumprida, ainda que de forma tardia.

IV. DISPOSITIVO

1º Recurso conhecido e desprovido.

2º Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para incluir nos danos materiais a quantia de R$ 2.070,00.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais nº 1032699-18.2023.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais da seguinte forma:

“(...) para CONDENAR a Requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ao pagamento no valor de R$ 5.417,08 (cinco mil, quatrocentos e dezessete reais, oito centavos), a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo, bem como, ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85,§2º do NCPC. (...)”

Em suas razões recursais, a ENERGISA MATO GROSSO alega a ausência de responsabilidade pelo dano alegado, sustentando que não há nexo de causalidade entre sua conduta e o prejuízo experimentado pela parte autora.

Aponta que a aplicação da "teoria da responsabilidade objetiva" não seria suficiente para ensejar a condenação, pois a interrupção no fornecimento de energia foi causada por eventos fortuitos e de força maior, bem como a inexistência de ato ilícito a ensejar a responsabilidade civil da concessionária.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

A SUPREMO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA sustenta que houve falha na prestação do serviço pela concessionária de energia, que resultou na instalação de um transformador de capacidade inadequada, causando frequentes quedas de energia e prejudicando o funcionamento do estabelecimento comercial.

Alega que tal situação causou danos materiais, referentes aos gastos com a tentativa de solução do problema, incluindo a contratação de técnicos e eletricistas, bem como aquisição de equipamentos para mitigar os impactos da deficiência elétrica, como um climatizador no valor de R$ 2.070,00.

Requer, portanto, a majoração dos valores fixados na sentença a título de danos materiais e morais, além da conversão das astreintes em perdas e danos, sob a justificativa de que a concessionária reiteradamente descumpriu decisões judiciais.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 264710868 e 264710870.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

RECURSO DA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

A autora (nome fantasia: restaurante Meats Grill) ajuizou a Ação contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A sob o argumento de ocorrência de oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora nº 6/2843887-7, a partir de 14/03/2023.

Disse que funciona há 18 anos e, a partir da referida data, sofreu problemas graves com o fornecimento de energia elétrica após a substituição de um transformador. Desde então, enfrentou oscilações de tensão, resultando no mau funcionamento de aparelhos essenciais, como ar-condicionado, o que afetou a experiência dos clientes.

Narrou que buscou assistência técnica e investiu em reparos, acumulando prejuízos de R$5.417,08. Após constatar que o problema era decorrente da insuficiência de carga no transformador substituído, tentou resolver administrativamente a questão com a Concessionária, sem sucesso.

Diante da inércia, ingressou com ação judicial requerendo a troca do transformador, indenização por danos materiais de R$5.417,08 e morais de R$30.000,00.

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade da Concessionária de Energia Elétrica pelos danos materiais e morais decorrentes da oscilação no fornecimento do serviço, sobretudo quanto à capacidade do transformador instalado na unidade consumidora.

Por se tratar de ação cujo objeto é a prestação de serviço público de energia elétrica, fica configurada a relação de consumo.

Ademais, é incontroversa a essencialidade do serviço público de energia elétrica, conforme se depreende do disposto no art. 10, inciso I, da Lei nº 7.783/89,
in verbis:

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais: I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; ”

No que diz respeito à responsabilidade da Concessionária, sua obrigação encontra amparo em diversos dispositivos, como o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e os arts. 927, parágrafo único, e 931 do Código Civil, cabendo a ela provar a ausência de nexo causal entre o fato e o dano apontado. Aliás, a Concessionária responde de forma objetiva pelo fato do serviço.

Nesse mesmo sentido, o artigo 14, do CDC, dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

A responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, mesmo tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).

Considerando que o ônus da prova relativo a essas hipóteses é da prestadora do serviço e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, esta deve ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor.

Em sua contestação, a Energisa não impugnou especificamente a alegação de que o transformador não possuía a potência necessária para atender à demanda da unidade consumidora, limitando-se a negar genericamente a falha no serviço. Por outro lado, a autora apresentou laudo técnico confeccionado por engenheiros eletricistas, os quais concluíram que o equipamento instalado era inadequado e insuficiente para suprir as necessidades do estabelecimento.

Assim, o conjunto probatório demonstra que a deficiência decorre de falha atribuída à Concessionária, estando caracterizada sua responsabilidade pelos danos suportados pela requerente.

Os danos materiais foram devidamente comprovados através de juntada de notas fiscais e comprovantes de pagamento, os quais demonstram os prejuízos financeiros suportados (ID 264709740).

Quanto à indenização por danos morais, verifica-se que a parte autora comprovou uma deficiência frequente de energia elétrica pelo período de, pelo menos, oito meses. A própria ré admitiu que a substituição do transformador ocorreu somente em 18/10/2023 (ID 264710843), o que demonstra que a precariedade na prestação do serviço foi prolongada e reiterada.

Tal contexto causou em transtornos e prejuízos à imagem da empresa autora, uma vez que os aparelhos de ar condicionado do estabelecimento não funcionaram adequadamente durante meses, gerando desconforto à clientela e comprometendo a experiência dos consumidores. Dessa forma, o dano moral não se limita ao mero aborrecimento, mas resulta da ineficiência na prestação de um serviço essencial, acarretando impacto negativo na atividade empresarial da parte autora, na forma do art. 22 do CDC.

A propósito, em caso semelhante já decidiu esta Corte estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL –
RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – INTERRUPÇÃO E DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DEMANDA PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.Por se tratar de ação cujo objeto é a prestação de serviço público de energia elétrica, resta configurada a relação de consumo. A responsabilidade da concessionária é objetiva pelo fato do serviço, lhe incumbindo provar ausência de nexo causal entre o fato e o dano apontado.Se a concessionária não comprova suas alegações e o consumidor se desincumbe de seu ônus probatório, com a juntada de protocolos de atendimento, aquela tem o dever de indenizar os prejuízos morais suportados em razão da falha, evidenciada pela demora excessiva no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta.O valor arbitrado a título de indenização por danos morais foi fixado com base nas particularidades do pleito e nos fatos assentados, porquanto observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.(N.U 1007338-53.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, tenho que o valor de R$15.000,00 arbitrado na primeira instância atende tais critérios, estando em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado.

RECURSO DA PARTE AUTORA

No que se refere ao recurso interposto pela SUPREMO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, verifica-se que merece provimento parcial apenas no tocante à inclusão do valor de R$ 2.070,00 (dois mil e setenta reais) a título de danos materiais, referente à despesa comprovada com a aquisição de um climatizador (ID 264710808), item que não foi considerado na sentença recorrida.

O referido aparelho foi adquirido em 21/09/2023, ou seja, durante o curso do processo e em razão da inércia da Concessionária em solucionar o problema, visto que a decisão liminar determinando a correção da tensão elétrica no prazo de 48 (quarenta e oito) horas foi concedida em 05/09/2023 (ID 264710776), sendo a ré citada em 13/09/2023 (ID 264710785).

O artigo 324, §1º, II, do Código de Processo Civil, autoriza o pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, todas as consequências do ato ou fato danoso, situação que se aplica ao presente caso, pois a demora na correção do fornecimento adequado de energia gerou prejuízos após o ajuizamento da ação.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL POR CONSIDERÁ-LO INEPTO EM RAZÃO DE SUA GENERALIDADE. INCONFORMISMO RECURSAL AGRAVO DE INSTRUMENTO . ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO, DESDE LOGO, DAS CONSEQUÊNCIAS DO ATO OU DO FATO. PERMISSIVO LEGAL (ARTIGO 324, § 1º, II, DO NCPC). JURISPRUDÊNCIA. PROVIMENTO . Na espécie, a pretensão autoral indenizatória por danos material e moral, a despeito do pedido genérico em relação ao dano material, encontra-se abarcada pela
regra prevista no artigo 324, § 1º, II, do NCPC, segundo a qual, embora o pedido deva ser determinado, é lícito, porém, formular pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato, pois os danos materiais alegadamente sofridos pela parte autora agravante revelam-se indetermináveis no momento processual do ajuizamento da ação
. Com efeito, a específica pretensão autoral mostra-se individualizada, havendo na petição inicial elementos que permitem, no decorrer do trâmite processual, a adequada quantificação do prejuízo patrimonial, não se caracterizando como dificuldade à defesa, tanto que a empresa ré agravada apresentou contestação impugnando os pedidos autorais. Ademais, julgados importantes do STJ sedimentam a possibilidade de formulação de pedido genérico em casos como tal ( AgInt no REsp 1804707/CE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/8/2019, DJe 30/8/2019; AgInt no REsp 1321219/RS, Rel . Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/5/2017, DJe 04/5/2017; REsp 1534559/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016). Em arremate, caso transite em julgado o eventual acolhimento dos pedidos autorais, haverá momento processual oportuno para liquidação do valor relativo ao dano material, ocasião em que deverá ser revisto o valor atribuído à causa com a consequente cobrança de possível diferença de custas judiciais e de taxa judiciária. Provimento .(TJ-RJ - AI: 00206694020218190000 202100226260, Relator.: Des(a). CLEBER GHELFENSTEIN, Data de Julgamento: 09/02/2023, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2023)

Além disso, a não inclusão da complementação do dano material poderá acarretar a necessidade de julgamento de nova ação, tão somente para pleitear a indenização decorrente do mesmo fato aqui considerado, em prejuízo à prestação jurisdicional e à efetividade da decisão judicial. A fragmentação da demanda poderia gerar uma multiplicidade de processos desnecessários, retardando a solução definitiva do conflito e contrariando o princípio da economia processual.

No que tange ao pedido de conversão da multa em perdas e danos, razão assiste ao juízo de origem ao indeferi-lo. No caso dos autos, a obrigação de fazer – troca do transformador – foi cumprida pela ré, ainda que de forma tardia. A conversão da multa em perdas e danos pressupõe o inadimplemento ou impossibilidade de cumprimento das obrigações, o que não se verifica no presente caso, tornando juridicamente impossível tal conversão.

A esse respeito:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 499 DO CPC . CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. CONTINGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NATURAL. CONVERSÃO DE OFÍCIO . POSSIBILIDADE. REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS DA IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. COISA JULGADA . MODIFICAÇÃO NO CUMPRIMENTO QUE NÃO AFETA A SUBSTÂNCIA DO QUE DECIDIDO. INOCORRÊNCIA. ART. 1018, § 1º, DO CPC . RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FACULDADE NÃO LIMITADA À PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. PRECLUSÃO NÃO EVIDENCIADA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos decorre não só do pedido do interessado,
mas também de contingência relacionada à impossibilidade efetiva do provimento da tutela específic
a, podendo ser realizada inclusive de ofício, a teor do que se extrai da última parte do art. 499 do CPC
. 2. Considerada a impossibilidade fática de cumprimento da tutela específica pela Corte local; infirmar a premissa aludida, tal como pretendido pelo agravante, demandaria a necessária incursão no contexto fático-probatório dos autos; providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Não há falar-se em violação à coisa julgada pela conversão da tutela específica de obrigação de fazer, constante em título judicial, em perdas e danos, na fase de liquidação, pois a modificação efetuada tem a ver com a forma de cumprimento da obrigação, e não com a substância do que decidido . 4. A possibilidade de reformar a decisão agravada não está limitada à prestação de informações pelo juízo de origem; tanto que a reforma da decisão agravada prejudica o agravo; do que se infere a possibilidade de que isso aconteça ao menos até o julgamento desse recurso, a teor do que se extrai do art. 1018, § 1º, do CPC. 5 . Agravo interno não provido.(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1821265 SP 2019/0179103-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ASTREINTES . AFASTAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1.
Na hipótese de ocorrer a conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, devem ser afastadas as astreintes
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ . 2. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2255877 SP 2022/0372800-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

É importante ressaltar que esta conclusão não significa negar à parte autora o direito de pleitear eventuais indenizações por perda de lucro. Apenas se está registrando que esta matéria não pode ser analisada nos presentes autos. Os pedidos pleiteados no processo se limitavam à substituição do transformador, indenização moral e material. A ampliação do debate para verificar se a demora no cumprimento da obrigação gerou redução de lucros para a parte autora implicaria alteração da causa de pedir e análise de matéria não discutida na inicial, em flagrante violação ao princípio da congruência, previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil.

Por fim, conforme já fundamentado acima, o valor da indenização dos danos morais arbitrado na primeira instância atende tais critérios, estando em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao 1º apelo e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao 2º apelo apenas para incluir nos danos materiais a quantia de R$ 2.070,00.

Deixo de majorar os honorários advocatícios pois foram fixados no percentual máximo permitido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025